Tribunal: TJDFT
Processo: 0735466-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONSTATADAS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGESTES. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AMPARO LEGAL. REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração devem atender aos seus requisitos, quais sejam: suprir omissão, contradição ou obscuridade. Não havendo um dos elementos essenciais, rejeitam-se os declaratórios.
2. O art. 1025 do CPC adotou o prequestionamento ficto, pois o dispositivo preconiza que: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
3. Quando o processo é extinto sem julgamento de mérito e sem condenação em honorários, a citação/intimação da parte ré, para oferecer contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, enseja a fixação de honorários advocatícios em favor do seu patrono no caso de improvimento do recurso.
4. De forma excepcional, a norma processual civil autoriza o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa do julgador (art. 85, § 8o, CPC), nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito elevado ou muito baixo, observando-se as diretrizes previstas nos incisos do § 2o do art. 85 do CPC e nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, com o fim de remunerar condignamente o causídico. Precedentes.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS AGRAVANTES CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO PARA FIXAR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.